Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-17.2019.8.11.0082
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-17.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MITUAKI SHIGUENO - CPF: 458.752.358-53 (APELADO), MILTON IVO CARNEVALI - CPF: 537.736.599-20 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO VIEIRA DE FREITAS - CPF: 044.783.301-40 (APELADO), ALESSANDRA AUXILIADORA NAVARROS ZANELLA - CPF: 318.547.701-44 (APELADO), MITUAKI SHIGUENO - CPF: 458.752.358-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME AMBIENTAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI 9.605/98.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

Diante de toda a prova oral e documental produzida nos autos não restou devidamente comprovada a autoria do crime, de modo que não verifico a possibilidade de acolhimento da tese sustentada pelo Ministério Público. Coadunando com os fundamentos esposados pelo Juízo
a quo
, vejo que não há provas contundentes e aptas a ensejar a condenação dos recorridos pela prática do delito descritos na exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, Milton Ivo Carnevali da acusação de ter praticado o delito previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98. (ID 262447855)

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação pelo delito previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98;
b)
subsidiariamente, condenação pelo delito na forma culposa (ID 262447858).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 264639279).

Por fim, o a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Hélio Fredolino Faust, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 263475784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID 262447284)

“Consta no Termo Circunstanciado em epígrafe que, no dia 23/05/2018, a equipe de fiscalização da SEMA-MT, em operação conjunta com Policiais Militares do Batalhão de Operação Ambiental, se deslocou até a zona rural do município de Santo Antonio do Leverger/MT, para proceder com fiscalização ambiental de combate a um suposto desmatamento ilegal, identificado através do monitoramento com imagens de satélite e do cruzamento de informações do banco de dados da SEMA, ocorrido na “Fazenda Estrela III”, de propriedade de Mituaki Shigueno. Na propriedade rural, em torno das coordenadas 16º40’39”S e 55º24’02”W, foi constatado o desmate (destruição) a corte raso em área de vegetação nativa de cerrado, realizado por dois tratores de esteira da marca KOMATSU do modelo D50A, conectados com um correntão de aproximadamente 80 metros. Cabe destacar que a área de supressão, 185,2 hectares está inserida dentro da Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai (Pantanal), considerada como Áre de Conservação Permanente (inciso I, do artigo 8º da Lei Estadual n. 8830/2008). No Relatório Técnico n. 088/CFFL/SUF/SEMA/2018 foi apresentado Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais (DLA) n. 1123/2018 elaborada pelo Engenheiro Florestal Milton Ivo Carnevali, a qual foi considerada insuficiente para autorizar a supressão de vegetação nativa na Área de Conservação Permanente, tendo sido lavrado, em razão disso, o Auto de Infração n. 1201D e o Termo de Embargo em nome do proprietário da fazenda. Feita a verificação junto ao sistema da SEMA-MT, constatou-se que as informações inseridas pelo responsável técnico não condiziam com a realidade de campo. Destarte foi lavrado o Auto de Infração n. 1203D, em nome do Sr. Milton Ivo Carnevali”.

Para adequada análise, transcrevo a sentença absolutória proferida
: ID 262447855

“(...)
De outra banda, não se está diante de erro de tipo para se alcançar a desclassificação do delito imputado para a modalidade culposa. Ora, o erro de tipo é a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal, onde não há a finalidade típica na vontade de realizar o tipo objetivo e, portanto, não há dolo, porque o acusado não sabe que está realizando um tipo penal.

Dito isso, na análise da prova produzida neste feito, seja ela documental ou testemunhal, este juízo chega ao convencimento de o acusado Milton Ivo Carnevali deve ser absolvido da imputação penal lançada na peça de ingresso, pois não ficou comprovado de forma clara e evidente pela prova produzida pela acusação o dolo na espécie judicializada.

Com efeito, ainda que se afirme existir materialidade, tendo em vista o auto de infração nº 1201d (id. 39758473 - pág. 4), auto de inspeção nº 0398d (id. 39758473 - pág. 5/7), termo de embargo/interdição nº 0609d (id. 39758473 - pág. 8), termo de apreensão nº 0156d (id. 39758473 - pág. 9), termo de depósito nº 0156d (id. 39758473 - pág. 10), relatório técnico nº 088/cffl/suf/sema/2018 (id. 39758473 - pág. 11/21), declaração de limpeza de área rural (dla) (id. 39758473 - pág. 22/36), art de prestação de serviço 2913616 (id. 39758473 - pág. 37) e a declaração de limpeza de áreas em imóveis rurais (id. 39758473 - pág. 39), todos esses documentos não se mostram suficientes para levar a condenação pretendida pelo parquet.

Registro mais uma vez, como fiz em outras demandas penais desse jaez, que todas essas provas foram confeccionadas na fase da investigação policial e por suas naturezas e características, tendo em vista a sua utilização prática e reiterada no processo penal, com entendimento doutrinário e de vastas decisões jurisprudenciais buscando garantir a sua imperecibilidade, após a edição da Lei Federal 11.690/2008, o artigo 155, do Código de Processo Penal, previu taxativamente a possibilidade de realização e utilização dessas provas pelo magistrado para praticar atos decisórios e sentenciar.

Dessa forma, a prova realizada na fase policial só deverá ser desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada, pelos elementos probatórios colhidos em juízo através de regular instrução. Anoto, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, poderá e deverá ser considerada e chamada para, em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente nítido e preciso.

Diante da não colheita de prova da acusação durante a instrução deste feito nesta fase judicial, força reconhecer este juízo que a análise da configuração do crime imputado ao acusado Milton Ivo Carnevali deverá ser feita apenas com base no que sua defesa produziu em juízo, relembrando-se que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

Enfim, é possível que se utilize de elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual, sendo essa a orientação da jurisprudência superior da Tribunal da Cidadania e da Suprema Corte.

Vejo que o acusado Milton Ivo Carnevali durante a sua oitiva esclareceu que se valeu da base de dados do Intermat, tendo a testemunha de defesa Luiz Eduardo Vieira de Freitas, realmente relatou que na época em que foi elaborada a DLA a base de referência não trazia nenhuma parte do polígono dentro da área de preservação ambiental.

Em juízo, novamente o réu Milton Ivo Carnevali afirmou não ser verdadeira acusação feita no processo, principalmente na questão de localização da área do Pantanal, pois, segundo a base que utilizou estava fora da área, informando que fizeram uma vistoria em campo e constataram que não tinha mais que cinquenta indivíduos com mais de dez centímetro de diâmetro, com o que poderia ser aplicada a lei de reforma da área.

De igual maneira, não existe nos autos nenhum documento que comprove a contratação do réu Milton Ivo Carnevali para acompanhar ou fiscalizar a execução dos serviços, sendo certo que a utilização de máquinas com correntes para a sua execução ou ainda se foi ultrapassado o local permitido e indicado no seu lado são fatos que não lhe podem ser imputados.

Modo outro, para confrontar a prova produzida no âmbito administrativo da investigação, veio aos autos um parecer técnico do engenheiro florestal Júlio César Bachega, que está inscrito no órgão profissional do crea sob o número 120024119-3, ocorrendo, assim, o contraponto defensivo sobre o auto de infração 1201D, uma das provas documentais que dão suporte a acusação.

Da leitura deste documento técnico é possível verificar a informação de que a elaboração do laudo à época dos fatos tinha como única base confiável a intermat, sendo certo que nela a área não era de preservação permanente, fato esse relevante que já retira a idoneidade do auto infracional acima citado, além atuar diretamente na demonstração de inocorrência de dolo na espécie.

Diante dessas constatações, com a devida vênia da douta promotoria de justiça, a quem sempre se rende homenagens, não consegue este juízo formar a prova contundente do dolo, consciência e vontade livre, para a prática imputada ao profissional da engenharia, sendo certo que, diante do contexto probatório minguado deste feito, seria como proceder um julgamento de condenação por suposição, o que afrontaria todos os ditames civilizatórios em especial o Pacto de San José da Costa Rica.

Posto isso, julgo improcedente a denúncia ofertada em face do acusado Milton Ivo Carnevali, pois não concluo que sua conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 69-A, da Lei Federal nº. 9.605/98, o que faço para o absolver nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(...)”

Conforme relatado, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo o recorrido, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Apesar dos judiciosos argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais, após detida análise dos autos, entendo não ser cabível o acolhimento da pretensão condenatória.

Com efeito, consta nos autos parecer técnico do engenheiro florestal Júlio César Bachega, inscrito no CREA sob o nº 120024119-3, no qual, é possível constatar que a elaboração do laudo à época dos fatos tinha como única base confiável a Intermat – que não se tratava de área de preservação permanente – o que retira o dolo da espécie.
Assim, diante de toda a prova oral e documental produzida nos autos não restou devidamente comprovada a autoria do crime
, de modo que não verifico a possibilidade de acolhimento da tese sustentada pelo Ministério Público.

Coadunando com os fundamentos esposados pelo Juízo
a quo
, vejo que não há provas contundentes e aptas a ensejar a condenação dos recorridos pela prática do delito descritos na exordial acusatória.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS AMBIENTAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 38-A E 39, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - PROVA INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não for cabal, plena, impõe-se, uma vez mais, a absolvição do réu pelos crimes ambientais narrados na denúncia. (TJMG - Apelação Criminal 1.0687.11.003914-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - CORTE DE ÁRVORES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO - ART. 39 DA LEI Nº 9.605/98 - CONJUNTO PROBATÓRIO INCOMPLETO - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
- Inexistindo elementos suficientes para autorizar o decreto condenatório, deve-se manter a absolvição firmada no juízo de primeiro grau, consubstanciada no princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0016.09.101593-9/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2013, publicação da súmula em 10/05/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PROVAS INSUFICIENTES DA MATERIALIDADE - IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
- A prova de materialidade na conduta do apelado incumbe ao Ministério Público. Se o conjunto probatório não revela de forma induvidosa que a existência material do ilícito descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por força do in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.09.291106-7/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2012, publicação da súmula em 08/10/2012)

Assim, tenho que a prova produzida não permite um juízo de certeza a respeito da autoria a ser imputada ao recorrido, não tendo o Parquet se desincumbido, pois, de seu encargo, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, com fulcro no art. 386 VII, do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025